Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO OU PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CONTRA TERCEIRO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. A definição da competência, em conflito negativo, exige análise da capitulação jurídica dos fatos à luz do conteúdo probatório existente no procedimento investigatório, especialmente quanto à ocorrência ou não das elementares previstas no tipo penal discutido.
2. A configuração do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339, caput) pressupõe que a falsa imputação dirigida contra pessoa sabidamente inocente dê causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial ou procedimento equivalente. A mera realização de diligências preliminares de verificação da notícia não atende ao requisito típico.
3. Ausente a formalização de inquérito policial ou procedimento investigatório específico contra o sujeito falsamente acusado, e constatada apenas a prática de atos preliminares de apuração, a conduta subsuma-se ao crime de comunicação falsa de crime (CP, art. 340), que não exige a deflagração de persecução penal formal.
4. A incidência de crime de menor potencial ofensivo atrai a competência do Juizado Especial Criminal (Lei no 9.099/1995, art. 61).
5. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, o suscitante.